Tribunal: TCU
Processo: 039.573/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial contra a Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda. e seus sócios em razão da rejeição da prestação de contas de recursos captados com amparo na Lei Rouanet, no âmbito do Pronac 13-4276, para realizar o projeto cultural Viver no Campo  Teatro Itinerante.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura contra a Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda. e seus sócios Fábio Luiz Ralston Salles e Vera Becker Von Sothen Ralston, atualmente Vera de Azevedo Becker Von Sothen, em razão da rejeição da prestação de contas de recursos captados com amparo na Lei Rouanet, no âmbito do Pronac 13-4276, para realizar o projeto cultural "Viver no Campo - Teatro Itinerante", substancialmente alterado de forma unilateral, sem a autorização do MinC, em descumprimento do art. 47, § 1o, da Instrução Normativa MinC 1/2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; art. 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Vera de Azevedo Becker Von Sothen e excluí-la da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda. e de Fábio Luiz Ralston Salles e julgar irregulares suas contas; 9.3. condenar Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda. e Fábio Luiz Ralston Salles em solidariedade ao recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas abaixo discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 17/12/2013 480.000,00 Débito 23/12/2013 130.000,00 Débito 30/12/2013 5.344,00 Débito 30/12/2013 95.730,00 Débito 30/12/2013 49.000,00 Débito 10/9/2015 6.851,46 Crédito 9.4. aplicar à Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda. e a Fábio Luiz Ralston Salles multas individuais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso dos débitos, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, das demais parcelas; 9.9. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.